Tribunal: STF
Processo: HC 194651
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
EXECUÇÃO PENAL – REGIME – PROGRESSÃO – REQUISITO SUBJETIVO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o habeas corpus:
    O paciente cumpre pena de 17 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, no regime fechado, e 29 dias-multa, ante o crime do artigo 157, § 2º, inciso II, por três vezes (roubo com causa de aumento relativa a concurso de agentes), do Código Penal. 
     O Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP, no processo de execução nº 7000310-40.2015.8.26.0266, em 13 de fevereiro de 2020, acolheu o pedido de progressão ao regime semiaberto. 
     A Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça deu provimento a agravo em execução formalizado pelo Ministério Público para determinar o retorno ao regime fechado. Assentou ausente o requisito subjetivo, ressaltando haver o paciente cometido, durante o regime aberto alusivo ao primeiro crime, os outros dois roubos. Salientou a prática de falta grave, consistente na apreensão na cela de entorpecentes. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 619.811/SP.
    O impetrante sustenta adequada a progressão ao regime semiaberto. Destaca relatório de comissão interdisciplinar da unidade prisional favorável. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a fixação do regime intermediário. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. A teor dos artigos 33, § 2º, do Código Penal e 112 da Lei nº 7.210/1984, é indispensável à progressão a observância, de forma cumulativa, dos requisitos objetivo e subjetivo. Conforme fez ver o Tribunal de Justiça, não há dados concretos a demonstrarem cumprido o subjetivo, considerados roubos cometidos durante o cumprimento de pena no regime aberto e a apreensão de drogas com o paciente.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator